Tribunal: STF
Processo: ARE 1336600
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Roberto Gonçalves cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 932) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e.Doc. 909):  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. §1º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. ACORDO DE COLABORAÇÃO. EXECUÇÃO DAS PENAS.



    1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o 'standard' anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.', consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.



    2. Pratica o crime de corrupção passiva, capitulado no art. 317 do Código Penal, aquele que solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem.



    3. Comete o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, quem oferece ou promete vantagem indevida a agente público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.



    4. Mantida a condenação dos agentes pela prática dos delitos de corrupção ativa e passiva. Comprovado o recebimento de vantagens indevidas decorrentes de contratos da Petrobras por um dos réus, então dirigente da Estatal, sendo o pagamento de parte das vantagens intermediado pelo corréu.



    5. Demonstrado, acima de dúvida razoável, que o funcionário público, não só tinha ciência do ajuste entre as empreiteiras, como também anuiu com a continuidade do esquema nas obras da Estatal, recebendo vantagens para tanto, em clara violação ao seu dever funcional.



    Provido o apelo ministerial no ponto para aplicar a causa de aumento prevista no §1º do artigo 317 do Código Penal. 



    6. A lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente (não é meramente acessório a crimes anteriores), já que possui estrutura típica independente (preceito primário e secundário), pena específica, conteúdo de culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-delictum.



    7. Comprovada a dissimulação no repasse das vantagens indevidas por meio de transferências entre contas mantidas no exterior. Hipótese em que cada pagamento efetuado pelas empreiteiras, ocultando a origem e a titularidade de ativos, constitui um delito de lavagem, em continuidade delitiva.



    8. O conjunto probatório colacionado aos autos demonstra a forma de atuação dos integrantes do grupo e deixa clara a estruturação da organização criminosa, com divisão de tarefas e diferentes graus de atuação de cada um dos agentes, sofisticação na prática delitiva e com o envolvimento de bem mais do que quatro pessoas. Além da participação do réu, o esquema delitivo contava com a participação de 'doleiros', de executivos de empreiteiras e demais agentes públicos. Condenação mantida.



    9. A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor do disposto no art. 68, do Código Penal. A pena-base atrai o exame da culpabilidade do agente (decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012).



    10. Reformadas as penas-bases para considerar como negativa a culpabilidade do agente.



    11. 'Não havendo no Código Penal, a fixação do quantum de aumento ou diminuição da pena pela incidência de atenuantes ou agravantes, elas devem ser aplicadas, em regra, na fração de 1/6, exceto quanto alguma particularidade determine valoração diferenciada, devendo, nesse caso, ser expressamente fundamentada' (HC 213.777, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª Turma, j. em 26-6-2012; AgRg no AREsp 259.514, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 06-8-2013). Redução pela confissão no patamar de 1/6.



    12. Reduzido o valor do dia-multa diante da situação econômica do condenado.



    13. Parcialmente provido o apelo do réu colaborador para que a forma de cumprimento da restrição de final de semana e a questão relativa ao monitoramento eletrônico sigam exatamente o quanto disposto no acordo.



    14. Por outro lado, o próprio acordo de colaboração firmado entre as partes atribui ao Poder Judiciário uma margem discricionária para a fixação do prazo de duração da pena restritiva de direitos entre um ou dois anos. Apelação desprovida no ponto.



    15. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgados estes, deverá ser oficiado à origem para dar início à execução das penas”.



    Os embargos de declaração e os embargos infringentes opostos pelo recorrente foram desprovidos (e.Docs. 677 e 730). 



    No recurso extraordinário (e.Doc. 888), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XXXIX e XL, da Constituição Federal). 



    Contextualiza que o recorrente foi condenado pela prática dos delitos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, por fatos decorrentes do cargo até então ocupado de Gerente Executivo da Petrobras; bem assim pelo delito de organização criminosa, em razão de vantagens recebidas em momento posterior à sua aposentadoria. 



    Aponta a defesa constituída, nesse panorama, que o presente recurso “é restrito à matéria estritamente constitucional, qual seja, a impossibilidade que se mantenha a condenação do Recorrente por um crime tipificado após a sua aposentadoria da Petrobras” (e.Doc. 888, fl. 16), salientando, em suma, que: 



    (a) o recorrente integraria um dos núcleos da organização, formado por funcionários “do alto escalão da Petrobras”; 



    (b) com a entrada em vigor da lei 12.850/2013, o recorrente não mais ocupava cargo na Sociedade de Economia Mista; 



    (c) “o recebimento de vantagens indevidas posteriores foi mera consequência dos delitos de corrupção passiva (exaurimento), praticados quando Roberto era o Gerente Executivo da Engenharia da Petrobras, portanto, antes da edição da Lei 12.850/13”; 



    (d) para que “pudesse integrar a organização criminosa, compondo o segundo núcleo, o agente deveria ser funcionário do alto escalão da ativa da Petrobras, tendo, então, o necessário poder de ingerência na companhia para atuar em benefício da organização criminosa”, oferecendo-lhe alguma vantagem;



    (e) “a condenação se deu de forma genérica, sem que o v. Acórdão apontasse qual seria a contrapartida que o Recorrente proporcionava à Organização Criminosa (é certo que seria impossível que Roberto Gonçalves pudesse agir de acordo com a função precípua do segundo núcleo)”.



    Requer, com essas considerações, o “conhecimento do presente Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento, com a consequente reforma do v. Acórdão, a fim de que se absolva o Roberto Gonçalves exclusivamente do delito tipificado pelo artigo 2º da Lei 12.850/13, tendo em vista que a condenação do Recorrente importa em manifesta afronta à garantia da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL da Constituição Federal), corolário do Princípio da Legalidade (art. 5º, XXXIX da Constituição Federal)” (e.Doc. 888, fl. 23).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário porquanto não demonstrada a existência de repercussão geral da matéria suscitada, bem assim porque a ofensa, se houvesse, seria reflexa à Constituição (e.Doc. 932).



    É o relatório. Decido. 



    Principio pontuando que a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, bem como na ofensa reflexa à Constituição Federal.



    No entanto, o agravante não se manifestou acerca de ambos os fundamentos, limitando-se a reiterar a existência da repercussão geral da matéria suscitada (e.Doc. 956). 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ainda que superado esse óbice, tem-se que a alegação recursal acerca da atipicidade do delito de lavagem de capitais não denota afronta direta a dispositivo constitucional, mas decorre da interpretação das leis ordinárias aplicáveis à espécie, em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao apreciar a apelação interposta em face da condenação do recorrente, o Tribunal Regional Federal assim deliberou (e.Doc. 907): 



    “2.4. Do delito de pertinência à organização criminosa



    O Ministério Público Federal imputou a ROBERTO GONÇALVES a prática do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, por, supostamente, ter integrado organização criminosa, no período compreendido entre 2011 e 2014.



    Descreve que o acusado, em concurso e unidade de desígnios com Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Rogério Araújo, Márcio Faria, Ricardo Pessoa, Pedro Barusco, Mário Goes e Alberto Youssef, além de outros agentes públicos e operadores, bem como agentes de todas as demais empresas cartelizadas, integraram organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas em todo o território nacional, com o objetivo de obter vantagens indevidas mediante a prática de crimes.



    (...)



    2.4.2. Das alegações defensivas



    2.4.2.2. Aduz a defesa que o período em que ROBERTO GONÇALVES esteve na Petrobras (março de 2011 a maio de 2012) é anterior à Lei nº 12.850/13, que tipificou o delito de organização criminosa, razão pela qual sua conduta não poderia perfazer o tipo penal descrito pelo artigo 2º. Alega que no período em que já não mais ocupava a gerência executiva da Companhia, o apelante teria apenas recebido vantagens indevidas remanescentes, sem possuir qualquer poder de ingerência ou domínio do fato sobre quando seus corruptores depositariam a quantia prometida. Diz, assim, que a condenação pelo delito de organização criminosa viola o princípio da legalidade.



    Sobre a questão, assim fundamentou o magistrado (destaquei):



    301. Segundo a denúncia, o acusado teria se associado em um grupo estruturado para prática de crimes graves contra a Petrobras e da lavagem de dinheiro decorrente.



    302. A Lei nº 12.850 em questão foi publicada em 02/08/2013, entrando em vigor quarenta e cinco dias depois.



    303. Considerando que a denúncia abrange fatos havidos, ao menos de forma parcial,posteriormente, vale dizer, até 2014, e que seriam os crimes praticados pela organização, é viável a aplicação da Lei nº 12.850/2013.



    304. Sendo os crimes associativos de caráter permanente, incidiu, a partir de 19/09/2013, o crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em substituição ao anterior art. 288 do CP.



    305. Ao contrário do que se pode imaginar, o tipo penal em questão não abrange somente organizações do tipo mafiosas ou os grupos criminosos que, no Brasil, se organizaram em torno da vida carcerária.



    306. Pela definição prevista no §1º do art. 1º da Lei n.º 12.850/2013, 'considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional'.



    307. Devido à abrangência da definição legal, deve ser empregada em casos nos quais se constate a existência de grupos criminais estruturados e dedicados habitual e profissionalmente à prática de crimes graves.



    308. No caso presente, o grupo criminoso dedicava-se à prática, habitual, reiterada e profissional, de crimes contra a Petrobras, especificamente dos crimes de corrupção de dirigentes da Petrobrás e de lavagem de dinheiro decorrentes, todos com penas máximas superiores a quatro anos.



    309. Tratando o crime de organização criminosa de mera forma sofisticada do de associação criminosa, necessário verificar o enquadramento também no tipo penal anterior.



    310. O crime do art. 288 tem origem no crime de associação de malfeitores do Código Penal Francês de 1810 ('art. 265. Toute association de malfeiteurs envers les personnes ou les propriétés, es un crime contre la paix publique') e que influenciou a legislação de diversos outros países.



    311. Comentando disposição equivalente no Código Penal italiano, transcreve-se o seguinte comentário de Maria Luisa Cesoni:



    'A infração de associação de malfeitores, presente nas primeiras codificações, visa a antecipar a intervenção penal, situando-a antes e independentemente do início da execução das infrações específicas.' (CESONI, Maria Luisa. Élements de Comparaison. In CESONI, Maria Luisa dir. Criminalite Organisee: des représentations sociales aux définitions juridiques. Paris: LGDJ, 2004, p. 515-516)



    312. Em outras palavras, a idéia é permitir a atuação preventiva do Estado contra associações criminosas antes mesmo da prática dos crimes para os quais foram constituídas.



    313. De certa forma, assemelhava-se aos crimes de conspiração do Direito anglo-saxão.



    314. Talvez isso explique a dificuldade ou controvérsia na abordagem do crime de associação quando as infrações criminais para as quais ela tenha sido constituída já tenham ocorrido.



    315. Afinal, nessa hipótese, a punição a título de associação criminosa já não é mais absolutamente necessária, pois os integrantes já podem ser responsabilizados pelos crimes concretamente praticados pelo grupo criminoso.



    316. Apesar disso, tendo a associação criminosa sido erigida a crime autônomo, a prática de crimes concretos implica na imposição da sanção pelo crime do art. 288 em concurso material com as penas dos crimes concretamente praticados.



    317. Deve-se, porém, nesses casos, ter extremo cuidado para não confundir associação criminosa com mera coautoria.



    318. Para distingui-los, há que se exigir certa autonomia do crime de associação criminosa em relação aos crimes concretamente praticados.



    319. Um elemento característico da existência autônoma da associação é a presença de um programa delitivo, não na forma de um estatuto formal, mas de um plano compartilhado para a prática de crimes em série e indeterminados pelo grupo criminoso.



    320. No caso presente, restou provada a existência de um esquema criminoso no âmbito da Petrobrás, e que envolvia de forma sistemática pagamento de propinas a agentes públicos e a agentes políticos e lavagem de dinheiro.



    321. Como revelado inicialmente por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef e depois por outros como Pedro José Barusco Filho, grandes empreiteiras, em cartel, fraudavam licitações da Petrobrás, impondo o seu preço nos contratos. O esquema era viabilizado e tolerado por agentes Petrobrás, entre eles Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque e Pedro José Barusco Filho, mediante pagamento de propina. Um percentual de 1%, 2% ou 3% sobre cada grande contrato era destinado a propina para os Diretores e outros empregados da Petrobras e ainda para agentes políticos que os sustentavam nos cargos.



    322. Isso foi feito sistematicamente e por anos.



    323. Profissionais da lavagem encarregavam-se das transferências de valores, por condutas de ocultação e dissimulação, das empreiteiras aos beneficiários finais.



    324. A investigação já originou dezenas de ações penais além da presente, envolvendo tanto executivos de outras empreiteiras, como outros intermediadores de propina e outros benefíciários.



    325. Nesta ação penal, os crimes no âmbito do esquema criminoso resumem-se à corrupção e lavagem de dinheiro, com o pagamento, recebimento e intermediação de propinas pelos acusados entre 2011 a 2014 pelo menos.



    326. No presente caso, restou demonstrada a existência de um vínculo associativo entre os diversos envolvidos nos crimes, ainda que em subgrupos, e que transcende coautoria na prática dos crimes.



    327. Afinal, pela complexidade, quantidade de crimes e extensão temporal da prática dos crimes, havia um desígnio autônomo para a prática de crimes em série e indeterminados contra a Petrobras, objetivando o enriquecimento ilícito de todos os envolvidos, em maior ou menor grau.



    328. A ilustrar o fato, Roberto Gonçalves sucedeu Pedro José Barusco Filho no esquema criminoso, sem prejuízo da continuidade da prática delitiva.



    329. Os executivos de grandes empreiteiras nacionais se associaram para fraudar licitações, mediante ajuste, da Petrobrás, e pagar propinas aos dirigentes da Petrobrás, ainda se associando a operadores financeiros que se encarregavam, mediante condutas de ocultação e dissimulação, a lavar o produto dos crimes de cartel e ajuste fraudulento de licitação e providenciar a entrega do dinheiro aos destinatários.



    330. Entre os executivos, já foram denunciados e condenados por crimes de corrupção, lavagem e associação criminosa dirigentes das empresas OAS, Camargo Correa, Odebrecht, Mendes Júnior, Engevix, SETAL, Galvão Engenharia e Andrade Gutierrez.



    331. Como intermediadores de propinas, já foram denunciados e condenados entre outros Alberto Youssef, Fernando Antônio Falcão Soares, Júlio Gerin de Almeida Camargo e Milton Pascowitch. 



    332. Como beneficiários de propinas, os Diretores da Petrobrás especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e Jorge Luiz Zelada e Eduardo Costa Vaz Musa e os ex-parlamentares federais Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto, João Luiz Correia Argolo dos Santos e José Dirceu de Oliveira e Silva.



    333. Roberto Gonçalves, sucessor de Pedro José Barusco Filho no cargo de Gerente Executivo da Área de Engenharia e de Serviços da Petrobras, participou do esquema de divisão de propinas no período em que ficou à frente do cargo, de 11 de março de 2011 a 03 de maio de 2012, recebendo vantagens indevidas, pelo menos, até 12 de março de 2014.



    334. Ilustrativamente, em exercício hipotético, pode-se cogitar de suprimir mentalmente os crimes concretos. Se os autores tivessem apenas se reunido e planejado a prática de tantos e tantos crimes contra a Petrobrás, a associação delitiva ainda seria reconhecida mesmo se os crimes planejados não tivessem sido concretizados.



    335. É certo que nem todos os associados tinham igual conhecimento e idêntica importância do esquema criminoso, mas isso é natural em decorrência da divisão de tarefas dentro do grupo criminoso.



    336. É certo igualmente que não se trata de uma organização criminosa violenta como a Costa Nostra ou o Primeiro Comando da Capital, mas sim de associação relativamente complexa dedicada à prática de crimes de colarinho branco. Isso, porém, não impede a tipificação.



    337. Portanto, reputo provada a materialidade do crime de associação criminosa, substituído pelo crime de pertinência à organização criminosa e a autoria em relação a Roberto Gonçalves, pois várias pessoas se associaram em caráter duradouro para a prática de crimes em série contra a Petrobrás, entre eles crimes licitatórios, corrupção e lavagem de dinheiro. A responsabilização dos demais é objeto das referidas ações penais conexas. 



    Com efeito, o delito de pertinência a organização criminosa é permanente e, diferentemente do sustentado, sua consumação se prolonga no tempo, não estando restrita ao momento da consumação dos delitos de corrupção e de lavagem de ativos.



    (...)



    Dessa forma, não obstante tenha sido publicada somente em 05/08/2013 (com vigência após 45 dias), a Lei nº 12.850 incide ao presente caso.



    Isso porque, embora a maioria dos fatos específicos relativos aos delitos de corrupção e lavagem de dinheiro objeto do presente feito tenha sido praticada em data anterior à Lei nº 12.850/2013, as atividades do grupo persistiram na sua vigência, e a organização criminosa permaneceu ativa.



    Como destacado em sentença, ROBERTO GONÇALVES recebeu vantagens indevidas, com dissimulação de sua origem, movimentação, disposição e propriedade, pelo menos até 12 de março de 2014.



    É dizer, se as operações de lavagem de dinheiro para pagamento das vantagens indevidas objeto da corrupção (delitos fins da organização criminosa) ainda estavam em execução em setembro de 2013, não se pode afirmar que o vínculo associativo e o programa delitivo dele decorrente havia se encerrado antes da vigência da Lei nº 12.850.



    Conclui-se, assim, pela tipicidade do crime de pertinência à organização criminosa, pois as atividades do grupo persistiram durante a vigência da Lei nº 12.850/2013”.



    Sob a perspectiva das teses efetivamente debatidas, tem-se que, no plano da condenação do recorrente pelo delito de organização criminosa, a aludida atipicidade da conduta, no caso dos autos, sob o fundamento da irretroatividade da lei penal mais gravosa destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte. 



    Com efeito, em se tratando de delito de natureza permanente, cujos efeitos protraem-se no tempo, conforme entendimento consagrado na Súmula 711/STF, revela-se típica a conduta pertinente ao crime de organização criminosa quando a sua consumação, a despeito de iniciada antes da vigência da Lei 12.850/2013, é contemporânea à normativa tipificadora. 



    Nesse sentido, avaliadas as condutas pelas Cortes antecedentes, foi possível aferir que os fatos imputados ao recorrente foram coetâneos à positivação da figura delitiva de organização criminosa. Conforme explicitado pelo acórdão recorrido, as provas coligidas aos autos comprovaram que a organização criminosa ainda estava em funcionamento quando da entrada em vigor da Lei 12.850/2013, de modo que a distribuição de vantagens indevidas entre os seus integrantes, inclusive aquelas que favoreceram o ora recorrente, ocorreu até, pelo menos, março de 2014. 



    Portanto, a compreensão adotada está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “[E]m se tratando de delito de natureza permanente, cujos efeitos protraem-se no tempo, revela-se típica a conduta pertinente ao crime de organização criminosa quando a sua consumação, a despeito de iniciada antes da vigência da Lei 12.850/2013, é contemporânea à normativa tipificadora” (RHC 173224 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020).



    No mais, notadamente em relação à responsabilidade criminal do recorrente pelo delito de pertencimento à organização criminosa ao tempo da vigência da lei, observo que a Corte Regional, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado a existência de provas contundentes da autoria delitiva, de modo que eventual divergência em relação à compreensão externada pela Corte Regional demandaria o cotejo da legislação infraconstitucional e o reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência incabível em sede extraordinária nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. 



    (ARE 1243745 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o RE 1.125.754, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1208940 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1150960 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 28-09-2018 PUBLIC 01-10-2018)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente